Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, após comprovada a satisfação da obrigação em relação aos substituídos MÁRIO JOSÉ MARQUES E MARINETE CATÃO DE MELO (ID 9766035). Este processo foi resolvido em relação ao servidor MÁRIO ZAN MENDES BORGES anuente ao Termo de Transação de ID 9765793, inclusive com a expedição dos respectivos precatórios (ID 13958657). Quanto à beneficiaria MARISA HELENA DE FARIA, o processo encontra-se em fase de apreciação da adesão manifestada à ID 10020662. À ID 15980473 revogou-se a suspensão do processo, dando continuidade ao feito. Determinou-se na decisão que o Distrito Federal se pronunciasse quanto à anuência da citada servidora e comprovasse a homologação, devidamente transitada em julgado, do pedido de desistência parcial do recurso excepcional. Ressalva-se, porém, que o pretório excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, já tendo como norte a novel orientação do STF, que determina a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV, intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição de ID 10020662, que informa o interesse da servidora MARISA HELENA DE FARIA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador